Tribunal: STF
Processo: RE 78125
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-03
Data de publicação: 1976-04-03

Ementa:
COMPETÊNCIA. E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO ESTADO PROCESSO E
JULGAMENTO DE PREFEITO ACUSADO DE TER-SE ACUSADO DE TER-SE
APROPRIAÇÃO DE VERBAS ORIUNDAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA,
DESTINADAS, EM VIRTUDE DE CONVENIO, A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS
PRIMARIAS NO MUNICÍPIO. VERBAS INCORPORADAS A RECEITA E AO
PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.